Tribunal: TCU
Processo: 041.447/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1226/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.447/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane dos Santos Portela (CPF XXX.858.599-XX); Daniele Garcia Andrade (CPF XXX.589.229-XX); Dayana Bianchi Wellner (CPF XXX.520.709-XX); Jeanne Itamara de Souza Martins (CPF XXX.388.602-XX); Keila Patrícia Santana Santos (CPF XXX.519.753-XX); Rafael Alves do Espírito Santo (CPF XXX.112.819-XX); Stefani Kirsten (CPF XXX.797.529-XX); Tatiane Araújo Teixeira (CPF XXX.410.549-XX); Telma Regina Mendes Toporowicz (CPF XXX.492.999-XX) e Thiago Barata da Silva (CPF XXX.983.852-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.